Tribunal: TJDFT
Processo: 0722513-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722513-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES DA COSTA AGRAVADA: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela autora, LOURDES DA COSTA, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação revisional de contrato bancário cumulada com declaratória de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais (PJE 0707956-27.2023.8.07.0009) ajuizada contra CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, nos seguintes termos (ID 159932798 dos autos originários): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum com pedido de tutela antecipada. Em síntese, a parte autora narra que celebrou com parte requerida contrato de empréstimo, no curso do qual ocorreram acordos e renegociações do débito. Alega que o último acordo foi descumprido por culpa exclusiva da requerida, em 06/06/2022. Ademais, aponta a necessidade de revisão de cláusulas contratuais. Apresenta argumentos de direito que entende embasarem o pedido, pugnando pela concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos descontos na conta corrente da requerente até o trânsito em julgado. A parte juntou procuração e documentos. É o breve relatório. Decido. No tocante à tutela de urgência, cumpre ressaltar que a sua concessão é condicionada à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015), o que não pode ser verificado no presente caso (em cognição sumária). Isso porque, a partir dos elementos trazidos aos autos é possível inferir que os descontos que estão sendo atualmente realizados na conta da autora ocorrem desde junho de 2022, de modo que, a situação em voga já está instaurada há, aproximadamente, quase um ano. Desse modo, resta prejudicada a configuração da urgência no presente caso. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de a tutela provisória de urgência formulado pela autora, por ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. No mais, recebo a inicial. Ainda, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Em suas razões recursais (ID 47601861), a agravante defende, em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência requerida na petição inicial. Aduz que: (i) “foi cautelar em buscar a tutela jurisdicional, quando buscou a Defensoria Pública para dirimir o problema (processo no 0718146-89.2022.8.07.0007), mas, por motivo desconhecido e falta de conhecimento técnico e jurídico da Autora, o órgão não entrou com medida eficaz, e o processo foi extinto sem resolução do mérito”; (ii) “possui empréstimo consignado com outra instituição financeira, e somados aos descontos realizados pela instituição financeira Requerida, está levando a Autora a prejuízos irreversíveis, visto que está violando o seu direito ao mínimo existencial previsto no art. 6o, incisos XI e XII, do CDC e a dignidade, previsto no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que, após a quebra do acordo celebrado entre as partes (em maio de 2022), levou a Autora ter sua dívida restabelecida nas condições originais, com acréscimo de multa, sem qualquer contrapartida da outra parte, sendo que o acordo foi quebrado por culpa exclusiva da CREFISA, a qual não dispôs, à Autora, de meios para pagamento do acordo celebrado”; e (iii) “se a r. decisão se manter, ensejará ao perpetuamento de descontos indevidos, que já estão impactando severamente o sustento da Agravante, que é uma pessoa idosa e necessita de cuidados especiais com saúde e alimentação dada a idade avançada”. Pede a antecipação da tutela recursal para “Coibir a Agravada de se abster de continuar efetuando descontos na conta corrente da Agravante, até o deslinde do processo” ou, subsidiariamente, “determinar à Agravada que se limite a descontar apenas o valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos da Agravante, uma vez que essa já possui outra parcela empréstimo descontado mensalmente”. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Requer ainda: (i) a fixação de multa diária pelo descumprimento da medida liminar; (ii) a concessão da gratuidade de justiça; e (iii) a tramitação prioritária da ação por se tratar de pessoa idosa. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida à agravante na origem. É o relatório. Decido. 1. Da gratuidade de justiça A agravante renova o pedido de gratuidade de justiça já concedida na 1a Instância, inclusive na própria decisão agravada. Assim, não tendo sido revogado nem impugnada a benesse, não há interesse recursal à agravante para novamente postular a gratuidade de justiça. 2. Da prioridade de tramitação. De acordo com art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais em que figure como parte pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. É o caso da agravante. Verifica-se que a prerrogativa de celeridade processual já foi concedida na origem e que os presentes autos receberam identificação própria que evidencia o regime de tramitação prioritária; portanto, não há nada a prover. 3. Da antecipação da tutela recursal A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. De início, registre-se que a relação jurídica discutida em Juízo se sujeita à legislação consumerista, pois as partes se enquadram no conceito de fornecedor (agravada) e consumidor (agravante) previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa Consumidor[3]. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Em princípio, as taxas de juros pactuadas em 22% ao mês e 987,22% ao ano no contrato de empréstimo pessoal (ID 47601863, p. 28-33) celebrado pelas partes se mostram abusivas em comparação com a taxa média de juros praticadas no mercado no período contratual de 1/9/2020 a 2/8/2021, conforme informação do Banco Central disponível em &lt;https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores&gt;, o que evidencia a probabilidade do direito invocado pela agravante. A continuidade dos descontos dos valores na conta corrente da agravante – pessoa idosa com renda mensal proveniente de benefício previdenciário (ID 47601863, p. 25-27) –, sem a devida apuração do real valor do débito com a necessária dilação probatória, denota o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que a agravada se abstenha (i) de efetuar os descontos dos valores em questão na conta corrente da agravante e (ii) de comunicar aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao valor atualizado da causa, até que seja proferida a sentença. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.